Tribunal: TJDFT
Processo: 0722446-52.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0722446-52.2021.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Nicole Benevinuto Madeira de Albuquerque Agravado: Franklin Madeira de Albuquerque e Silva D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Nicole Benevinuto Madeira de Albuquerque contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Taguatinga-DF, nos autos do processo no 0710050-22.2021.8.07.0007 assim redigida: “A ação de alimentos é inacumulável com o feito de guarda/visitas, visto ter rito próprio (previsto na Lei n.o 5.478/68), mais célere e benéfico a criança/adolescente, sendo impossível atender ambos os pedidos no mesmo feito. Ademais, a legitimidade é diversa nessas ações. Na ação de alimentos o polo ativo é capitaneado pelo (a) menor. Por sua vez, a relação jurídica envolvendo a guarda e o exercício do direito de visitas se afigura composta pelos genitores do (a) menor. Ante o exposto, emende-se a inicial para dizer se pretende a guarda/visitas a ser processada pelo rito ordinário ou a ação de alimentos a ser processada pelo rito da Lei 5.478/68, observando-se, ainda, a regularidade da representação processual. Caso opte pela ação de alimentos, adeque-se a petição inicial aos termos da referida lei e emende-se nos seguintes termos: 1) apresentar planilha de gastos mensais que a criança possui, a provável renda do requerido e a renda de sua representante legal, a fim de se analisar o binômio necessidade X possibilidade na fixação dos alimentos provisórios; 2) informar número de conta bancária em nome da representante legal da criança para fins de depósito dos alimentos; 3) estipular os alimentos em percentual sobre o salário mínimo ou sobre os rendimentos auferidos pelo alimentante (caso possua vínculo empregatício); 4) no caso de possuir vínculo empregatício, informar endereço do órgão empregador a fim de possibilitar o descontos dos alimentos diretamente em folha de pagamento; 5) regularizar a representação processual, cuja procuração deve vir em nome da criança, representada por sua genitora. Da mesma forma, a declaração de hipossuficiência; 6) juntar certidão de nascimento da menor; Ante o exposto, venha nova petição inicial, na íntegra, em consonância com o rito escolhido, observando-se as ordens precedentes, na forma do art. 321 do CPC. Pondero com a parte autora que a narração dos fatos deve ser clara e concisa, bem como o pedido certo e determinado. Ademais, não há necessidade de fazer referência ao direito relacionado ao divórcio dos genitores da menor. Prazo: 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento. Intime-se.” (Ressalvam-se os grifos) A agravante alega em suas razões recursais (Id. 27248517) inicialmente que, além da decisão acima em destaque pretende impugnar a decisão proferida pelo Núcleo Virtual de Mediação e Conciliação da Família que, após tentativa de medição, não homologou a transação celebrada pelas partes. Argumenta que o pedido de prestação de alimentos pode ser cumulado com o de fixação de guarda e de convivência dos pais com seu filho, pois são compatíveis e podem ser tutelados de acordo com o procedimento comum. Acrescenta, ainda, que a proposta de transação é válida e deve ser homologada. Requer, portanto, a atribuição de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para que sejam reformadas as decisões impugnadas, com a admissão da cumulação objetiva aludida e a subsequente homologação da transação. A recorrente está dispensada do recolhimento do valor referente ao preparo recursal por força da gratuidade de justiça deferida pelo Juízo singular. É a breve exposição. Decido. Inicialmente é necessário salientar que as premissas em que são assentados os requisitos de admissibilidade espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da matéria de fundo do recurso. A despeito de ser tempestivo e ter preenchido os pressupostos extrínsecos de admissibilidade o presente recurso não pode ser conhecido. Dentre os pressupostos intrínsecos, sobreleva a análise, no presente caso, da admissibilidade, que depende, basicamente, do exame de duas circunstâncias, quais sejam, a) verificar se a decisão é recorrível e b) se foi utilizado o recurso correto. Satisfeitos esses dois requisitos o recurso pode ser admitido. No presente caso, o Juízo singular ordenou a emenda da petição inicial para que a cumulação de pedidos seja adequada ao procedimento comum (art. 321, caput, in fine, e parágrafo único, do CPC). Portanto, o agravo de instrumento não pode ser admitido na hipótese. Com efeito, o recurso foi interposto contra um despacho, que consiste em ato processual destituído de conteúdo decisório. A respeito da questão em exame, aliás, convém destacar que o art. 1001 do CPC enuncia expressamente que “dos despachos não cabe recurso”. Ainda que fosse possível cogitar a existência de conteúdo decisório no caso em exame, convém ressaltar que o art. 1015 do CPC não contempla o tema ora em análise, sendo certo que a situação jurídica revelada nos autos não se ajusta às hipóteses de admissibilidade do aludido recurso. O descumprimento da ordem de emenda é causa de indeferimento da petição inicial por meio de sentença, que poderá ser regularmente impugnada por intermédio do recurso de apelação (artigos 321 e 331, caput, ambos do CPC). Por essa razão a existência de procedimento próprio previsto expressamente em lei afasta a possibilidade de mitigação da taxatividade do rol do art. 1015 do CPC. Convém ressaltar que o Juízo singular apenas indicou a necessidade de ajustes na petição inicial para que a demandante indique expressamente que a demanda deve ser processada de acordo com o procedimento comum, caso pretende manter a cumulação de pedidos em referência. Ademais, um único agravo de instrumento não pode ter por objeto a impugnação de 2 (duas) decisões judiciais distintas, uma vez que cada decisão admite, regra geral, apenas um único recurso como meio de impugnação, por força do princípio da unirrecorribilidade. Feitas essas considerações e, com respaldo nos argumentos acima delineados, não conheço o recurso. Cientifique-se o Juízo singular. Publique-se. Brasília–DF, 13 de julho de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator